Tribunal: TJMT
Processo: 1010065-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010065-49.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), PAULO DO CARMO LIMA - CPF: 019.250.181-05 (AGRAVADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), NEO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 37.788.118/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. TEMA 1.085 DO STJ. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI No 14.181/2021. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra decisão proferida em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, na qual foi deferida parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos do consumidor ao percentual de 30%, abrangendo empréstimos consignados e débitos em conta corrente, bem como para impedir a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito. A agravante sustenta inaplicabilidade da limitação a contratos de crédito pessoal e cartão de crédito, invoca o Tema Repetitivo no 1.085 do STJ e a incidência do Decreto no 11.150/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela provisória para limitar descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor em ação de superendividamento, com fundamento na preservação do mínimo existencial; e (ii) estabelecer se o Tema Repetitivo no 1.085 do STJ e o Decreto no 11.150/2022 afastam, desde logo, a incidência das medidas protetivas previstas na Lei no 14.181/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia acerca da natureza jurídica das operações bancárias e da incidência do Tema no 1.085 do STJ demanda instrução processual aprofundada, com apresentação dos contratos pelas instituições financeiras, sendo inviável pronunciamento definitivo em sede de agravo de instrumento sem incursão em matéria ainda não apreciada de forma exauriente pelo juízo de origem.

A tutela provisória possui natureza precária e acautelatória, fundada em cognição sumária, sem representar revisão contratual definitiva ou definição conclusiva sobre as modalidades de crédito contratadas.

Os elementos constantes dos autos demonstram elevado comprometimento da renda mensal do consumidor, cuja remuneração líquida é substancialmente reduzida pelos descontos bancários, evidenciando plausibilidade do direito e risco concreto de comprometimento do mínimo existencial.

A Lei no 14.181/2021 institui mecanismos de prevenção e tratamento do superendividamento voltados à proteção da dignidade da pessoa humana e da subsistência do consumidor de boa-fé, legitimando a adoção de medidas urgentes para preservação da utilidade prática do processo.

O encerramento infrutífero da audiência conciliatória autoriza o prosseguimento da segunda fase do procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, permitindo atuação jurisdicional mais incisiva para reorganização do passivo financeiro e proteção do mínimo existencial.

A limitação provisória dos descontos revela-se compatível com os poderes gerais de cautela previstos no art. 300 do CPC e com a sistemática procedimental da Lei do Superendividamento, não havendo incompatibilidade entre a tutela de urgência deferida e o procedimento legal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É admissível a concessão de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento para limitar provisoriamente descontos incidentes sobre a remuneração do consumidor quando demonstrado comprometimento do mínimo existencial. 2. A definição acerca da incidência do Tema Repetitivo no 1.085 do STJ e da natureza das operações bancárias exige instrução processual adequada, sendo inviável pronunciamento definitivo em sede de agravo de instrumento. 3. A segunda fase do procedimento previsto na Lei no 14.181/2021 admite a adoção de medidas provisórias voltadas à preservação da subsistência do consumidor e da utilidade prática do processo. 4. A tutela provisória fundada na proteção do mínimo existencial harmoniza-se com os objetivos da Lei do Superendividamento e com os poderes gerais de cautela do magistrado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal interposto por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São Jose dos Quatro Marcos, que nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento movida por Paulo do Carmo, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que as instituições financeiras requeridas limitassem a soma dos descontos mensais incidentes sobre os rendimentos do autor ao patamar máximo de 30% de seus rendimentos líquidos, bem como se abstivessem de incluir seu nome em cadastros de inadimplentes.

Inconformada, a cooperativa agravante, sustenta, em síntese, que a decisão agravada extrapola os limites da legislação aplicável, ao estender a limitação de 30% a modalidades de crédito que não se enquadram como empréstimos consignados. Argumenta que os contratos mantidos com o agravado incluem operações de crédito pessoal e encargos decorrentes de cartão de crédito, os quais não se submetem à limitação legal aplicável aos empréstimos consignados. Aduz, ainda, que o entendimento consolidado no Tema Repetitivo no 1085 do Superior Tribunal de Justiça afasta a possibilidade de aplicação analógica da limitação de margem consignável aos débitos realizados diretamente em conta corrente. Sustenta também que o Decreto no 11.150/2022 exclui as operações de crédito consignado da aferição do mínimo existencial no âmbito do regime jurídico do superendividamento.

O pleito de tutela de urgência recursal foi indeferido, conforme decisão acostada no id. 353166889.

A agravada apresentou contraminuta formulando pelo desprovimento do recurso (id. 360353389).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de repactuação de dívidas por superendividamento ajuizada por Paulo do Carmo Lima em face de diversas instituições financeiras, dentre elas
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
, na qual a parte autora alegou encontrar-se em situação de superendividamento, sustentando que os descontos incidentes sobre sua remuneração comprometeriam substancialmente seu mínimo existencial.

A decisão recorrida, declarou a abertura da segunda fase do rito especial previsto na Lei no 14.181/2021, rejeitou as preliminares suscitadas pelas instituições financeiras e deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras requeridas limitassem, de forma solidária e coordenada, a soma dos descontos mensais incidentes sobre os rendimentos líquidos do autor ao percentual máximo de 30% (trinta por cento), abrangendo empréstimos consignados e débitos em conta-corrente, sob pena de multa diária. Consignou, ainda, o magistrado singular que os credores deveriam apresentar os contratos bancários pertinentes, observando-se o princípio da cooperação processual e a necessidade de adequada instrução do feito.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a decisão agravada afronta o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.085, segundo o qual não seria possível limitar genericamente descontos decorrentes de empréstimos comuns com débito em conta-corrente; (ii) o Decreto no 11.150/2022 excluiria os contratos de empréstimo consignado do âmbito de incidência da Lei do Superendividamento; (iii) a limitação imposta pelo juízo de origem interfere indevidamente na estrutura econômica dos contratos bancários livremente pactuados; (iv) os contratos de empréstimo pessoal e cartão de crédito não se sujeitariam ao limite de 30% aplicável às consignações facultativas; e (v) inexistiriam fundamentos jurídicos aptos a justificar a tutela de urgência deferida, requerendo, ao final, a reforma integral da decisão agravada para afastar a limitação imposta aos descontos incidentes sobre a remuneração da parte agravada.

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que, no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que as instituições financeiras limitassem os descontos incidentes sobre a remuneração da parte autora ao percentual de 30% de seus rendimentos líquidos, bem como se a decisão recorrida afrontou o entendimento firmado no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e as disposições do Decreto no 11.150/2022.

Conforme se extrai dos autos, o magistrado singular reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante do elevado comprometimento da renda do recorrido, cuja remuneração líquida mensal, após descontos obrigatórios, corresponde a R$ 9.080,35, sendo que os descontos decorrentes das operações bancárias atingiriam o montante de R$ 6.755,47, restando-lhe quantia insuficiente para custear despesas essenciais.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, que a limitação imposta pelo juízo a quo não poderia alcançar contratos de empréstimos pessoais e demais operações bancárias com débito em conta corrente, sob o fundamento de incidência do Tema 1.085 do STJ, além da alegada exclusão dos contratos consignados do regime jurídico do superendividamento previsto na Lei no 14.181/2021.

Todavia, razão não assiste à agravante.

Isso porque a controvérsia recursal, tal como apresentada, demanda incursão aprofundada acerca da natureza jurídica das avenças firmadas entre as partes, bem como da modalidade específica de cada contratação bancária entabulada pelo consumidor, circunstância que ainda não foi definitivamente apreciada pelo juízo de origem.

Com efeito, verifica-se que o magistrado singular analisou detidamente que os contratos bancários deverão ser apresentados pelas instituições financeiras no curso da instrução processual, inclusive em observância ao princípio da cooperação processual e à própria sistemática da Lei do Superendividamento, ressaltando que muitos consumidores sequer possuem acesso integral às avenças celebradas.

Além disso, o próprio
decisum
agravado delimitou que a definição precisa acerca da extensão das obrigações contratuais e da adequação das modalidades de crédito ao regime jurídico aplicável será oportunamente examinada após a regular instrução do feito, especialmente no contexto da segunda fase do procedimento especial de repactuação de dívidas previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa perspectiva, eventual pronunciamento deste Tribunal, neste momento processual, acerca da incidência definitiva do Tema 1.085 do STJ sobre cada contrato individualmente considerado, ou mesmo acerca da exclusão de determinadas modalidades contratuais do procedimento de superendividamento, implicaria indevida supressão de instância, porquanto tais matérias ainda não foram objeto de cognição exauriente pelo juízo de primeiro grau.

Cumpre salientar que a decisão agravada possui natureza eminentemente precária e provisória, fundada em juízo de plausibilidade próprio das tutelas de urgência, não representando definição conclusiva acerca da natureza das operações bancárias contratadas, tampouco revisão contratual definitiva.

Ademais, observa-se que o magistrado singular, ao apreciar as preliminares suscitadas pelas instituições financeiras, consignou expressamente que incumbiria aos bancos a apresentação dos contratos e demais documentos necessários ao esclarecimento da controvérsia, oportunidade em que a matéria será devidamente analisada e dirimida à luz do conjunto probatório efetivamente produzido.

Desse modo, não se revela possível, em sede de agravo de instrumento e diante do atual estágio processual, antecipar conclusão definitiva acerca da aplicabilidade ou não do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ às avenças discutidas, sobretudo porque sequer houve, até o presente momento, individualização completa das espécies contratuais efetivamente celebradas entre as partes litigantes.

Com efeito, a probabilidade do direito evidencia-se a partir dos elementos documentais colacionados aos autos originários, os quais demonstram, em juízo de cognição sumária, elevado comprometimento da renda mensal do agravado, em patamar aparentemente incompatível com a preservação de seu mínimo existencial. Conforme consignado pelo magistrado singular, a remuneração líquida percebida pelo autor corresponde a R$ 9.080,35, ao passo que os descontos oriundos das operações bancárias alcançam a quantia de R$ 6.755,47, restando-lhe apenas R$ 2.324,88 para fazer frente às despesas essenciais próprias e de seu núcleo familiar.

A par disso, o cenário delineado nos autos revela plausibilidade jurídica suficiente à incidência, ao menos em análise prefacial, das normas protetivas introduzidas pela Lei no 14.181/2021, sobretudo diante da alegação de superendividamento e da necessidade de resguardo da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial do consumidor, valores estes que orientam a própria sistemática protetiva inaugurada pela denominada Lei do Superendividamento.

O perigo de dano igualmente se mostra presente, uma vez que a continuidade integral dos descontos incidentes sobre os rendimentos do agravado possui potencial concreto de agravar sobremaneira sua situação financeira, comprometendo despesas indispensáveis à sua subsistência e de seus familiares, especialmente diante das alegações de despesas extraordinárias relacionadas aos cuidados de sua genitora acamada e de irmã portadora de Síndrome de Down.

Ademais, a manutenção provisória da limitação dos descontos não implica irreversibilidade da medida, especialmente porque a controvérsia ainda será amplamente examinada pelo juízo de origem após a apresentação dos contratos bancários pelas instituições financeiras e a regular instrução processual. Trata-se, portanto, de providência acautelatória voltada precipuamente à preservação da utilidade prática do processo e à proteção temporária do mínimo existencial do consumidor até ulterior deliberação em cognição exauriente.

Cumpre salientar, ainda, que a concessão da tutela provisória no presente caso revela-se plenamente compatível com a sistemática procedimental instituída pela Lei no 14.181/2021, especialmente após o encerramento infrutífero da audiência conciliatória realizada na primeira fase do procedimento de superendividamento.

Consoante expressamente consignado na decisão agravada, o procedimento especial previsto nos arts. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor possui natureza bifásica, contemplando inicialmente uma etapa conciliatória e, posteriormente, uma fase contenciosa voltada à construção compulsória do plano judicial de pagamento das dívidas remanescentes.

No caso concreto, restou incontroverso nos autos que a audiência conciliatória realizada perante o CEJUSC especializado em superendividamento encerrou-se sem composição entre as partes, circunstância que ensejou a abertura da segunda fase do rito especial, voltada justamente à atuação jurisdicional mais incisiva para preservação do mínimo existencial do consumidor e reorganização do passivo financeiro submetido ao juízo.

Nessa perspectiva, longe de representar providência incompatível com o procedimento legal, a tutela provisória deferida pelo magistrado singular harmoniza-se com a própria finalidade da Lei do Superendividamento, a qual busca assegurar mecanismos concretos de prevenção e tratamento do comprometimento excessivo da renda do consumidor de boa-fé.

Neste sentido, colaciono entendimento deste Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO . TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, indeferiu o pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos na remuneração do consumidor, que comprometem aproximadamente 99% de sua renda líquida. II . Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se, em processo de superendividamento, é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados e em conta corrente na remuneração do consumidor, antes da audiência de conciliação, para preservar o seu mínimo existencial. III. Razões de decidir: 3 . A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para tratar do superendividamento, visa proteger a dignidade do consumidor, garantindo-lhe o mínimo existencial. A demonstração de que a quase totalidade da renda está comprometida com o pagamento de dívidas configura a probabilidade do direito e o perigo de dano, autorizando a concessão de tutela de urgência. 4 . A concessão de medida liminar para limitar os descontos não é vedada pela exigência de uma audiência de conciliação prévia. A espera pelo ato processual pode agravar a situação de vulnerabilidade do consumidor, frustrando a finalidade da lei, sendo possível a intervenção judicial imediata para assegurar a subsistência do devedor. 5. Buscando um equilíbrio entre a proteção ao consumidor e o direito dos credores, mostra-se razoável a fixação de limites distintos para as modalidades de crédito . Assim, os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento são limitados a 30% da remuneração líquida, e os débitos em conta corrente a 20% da mesma base de cálculo. 6. O pedido para impedir a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes deve ser indeferido neste momento processual. Por analogia ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça para casos de recuperação judicial, a baixa das inscrições somente se justifica após a homologação do plano de pagamento . IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1 . Em ações de superendividamento, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é possível a concessão de tutela de urgência para limitar os descontos na remuneração do consumidor a fim de preservar o mínimo existencial, mesmo antes da audiência de conciliação. 2. A limitação deve ser fixada de forma ponderada, podendo-se estabelecer percentuais distintos para empréstimos consignados e para empréstimos com débito em conta corrente, em observância ao direito dos credores e às particularidades de cada modalidade de crédito .” Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.181/2021; Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A e 104-A; Código de Processo Civil, art. 300 . Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1085
”. (Rai n. 10227952920258110000, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias, j. 24.09.2025, Primeira Câmara de Direito Privado, j.

24.09.25)

Aliás, seria contraditório admitir a instauração da segunda fase contenciosa do procedimento especial, justamente destinada à reorganização judicial das obrigações financeiras e, simultaneamente, impedir a adoção de medidas provisórias voltadas à preservação da subsistência mínima do devedor durante a tramitação processual.

A propósito, o próprio juízo de origem registrou que não seria razoável exigir do consumidor, após frustrada a tentativa conciliatória e diante da demonstração inicial de comprometimento substancial de sua renda, a continuidade integral dos pagamentos nas condições originalmente pactuadas, sob pena de esvaziamento da utilidade prática do procedimento especial instituído pela Lei no 14.181/2021.

Desse modo, a limitação provisória dos descontos, deferida após o encerramento sem êxito da audiência conciliatória, constitui medida processualmente legítima, adequada à natureza da segunda fase do procedimento de superendividamento e compatível com os poderes gerais de cautela conferidos ao magistrado pelo art. 300 do Código de Processo Civil.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 20 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026